Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731888-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 AGRAVADO: FLAVIA TEODORO BENEVIDES DECISÃO CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra FLAVIA TEODORO BENEVIDES, na qual a MM. Juíza indeferiu o seu pedido de alienação do imóvel em hasta pública, em razão da falta de constrição do bem, tendo em vista que “não houve penhora do imóvel alienado fiduciariamente, apenas dos direitos aquisitivos sobre a coisa, os quais pertencem ao executado”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora